Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO NA LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 2.1. O instituto jurídico possui dupla finalidade, qual seja, sancionar o proprietário desidioso que não tutelou o seu direito em face da posse exercida por terceiro e premiar aquele que, por um período significativo, imprimiu ao bem uma aparente destinação de proprietário.
3. A usucapião especial urbana foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, como dimensão social da política de desenvolvimento urbano relativo ao direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. 3.1. O reconhecimento da prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião especial urbana, depende do preenchimento dos requisitos previstos nos artigo 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil, quais sejam: (i) área urbana não superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); (ii) posse mansa e pacífica de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; (iii) imóvel utilizado como moradia do possuidor ou de sua família, e (iv) o possuidor não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não lhe tendo sido deferida a usucapião especial urbana em outra ocasião.
4. O ordenamento jurídico, nos termos no artigo 1.196 do Código Civil, adotou a teoria objetiva da posse, pela qual considera-se possuidor aquele que desempenha poderes ostensivos sobre determinado bem, a ponto de exteriorizar conduta de domínio da coisa em si. 4.1. Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la.
5. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois sabe, desde o início da relação jurídica, que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação. Precedentes do TJDFT.
6. No caso concreto, o conjunto das provas produzidas pelas partes, em especial os pagamentos realizados periodicamente à título de aluguéis, reforçam a tese defensiva quanto à existência de locação, o que obsta o reconhecimento da usucapião por ausência de posse ad usucapionem, porquanto evidenciam que a alienação do imóvel implicou tão somente na sucessão da locação, mantendo-se os termos inicialmente firmados entre a locatária e o locador primário. 6.1. Apesar de a locatária ter agido com certa tolerância relativamente a atrasos ocorridos quanto ao pagamento dos encargos locatícios, é certo que não houve inércia no que tange à propriedade do imóvel.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a mera habitação no imóvel por longo lapso temporal não implica a existência de animus domini, que exige a comprovação da prática de atos incontroversos indicadores da intenção de ter a coisa para si em contraposição ao direito do proprietário.
8. Não estando cumpridos os requisitos constitucionais para a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva, inclusive o animus domini, tendo em vista que a posse, decorrente de vínculo jurídico prévio de locação com a proprietária, caracteriza-se como posse precária, não merece reparo a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião.
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.